Tribunal: TJDFT
Processo: 0708421-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. SENTENÇA ULTRA OU EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL LIMITADO AO PEDIDO INICIAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE.

1- Não se admite inovação do pedido após a citação sem o consentimento do réu.

2- No caso, a indenização por danos materiais limita-se ao que foi pedido e comprovado na emenda à inicial.

3- Dissabores decorrentes da aquisição de veículo usado, cuja expectativa é de realização de reparos, sem violação aos direitos da personalidade, não configuram danos morais.

4- Mantém-se a distribuição da sucumbência que se mostra proporcional ao decaimento do pedido inicial.

5- Negou-se provimento ao apelo da autora. Conheceu-se em parte do apelo do 1o réu e, na parte conhecida, rejeitou-se a preliminar e negou-se-lhe provimento.